Tribunal: TJSP
Processo: 1001430-14.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESSARCIMENTO DE DANOS
– Consumidor – "Golpe do motoboy" – Cartão magnético utilizado por terceiro – Falha no dever de sigilo de dados bancários - Transação nitidamente destoante do padrão de consumo do consumidor – Dever de a instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade – Inteligência da Súmula 479 do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESSARCIMENTO DE DANOS
– Consumidor – "Golpe do motoboy" – Cartão magnético utilizado por terceiro – Falha no dever de sigilo de dados bancários - Transação nitidamente destoante do padrão de consumo do consumidor – Dever de a instituição financeira zelar pela segurança das transações – Exclusão do nexo causal – Impossibilidade – Inteligência da Súmula 479 do STJ:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes, razão pela qual, falhando nessa tarefa, não há exclusão do nexo causal, pela utilização do cartão bancário por terceiro, aplicando-se ao particular a Súmula n. 479 do STJ, ainda que o consumidor tenha sido vítima do "Golpe do motoboy", impondo-se a restituição do valor referente a compra contestada.

DANO MORAL
– Consumidor – Uso indevido de cartão magnético na modalidade débito – Fraude – Transação destoante do padrão de consumo do cliente – Contestação da transação ignorada pela instituição financeira – Mero aborrecimento – Não ocorrência – Indenização – Cabimento:

– A situação versada nos autos, que envolve a quebra de sigilo bancário e ausência de adoção de medidas adequadas e efetivas para dar segurança necessário ao consumidor, ultrapassa em muito o mero dissabor ou o aborrecimento quotidiano, ensejando a fixação de indenização por dano moral.

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e reparação ao lesado, devendo ser fixado valor suficiente a reparar o dano e a desestimular a reiteração do comportamento lesivo.

RECURSO PROVIDO.